Tribunal: CARF
Processo: 15504.018033/2008-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.018033/2008-78
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.271 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de maio de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PROMOVE SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2003 a 30/09/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Diante da existência da divergência jurisprudencial alegada, mostra-se
imperioso o conhecimento do recurso.
DECADÊNCIA.
DECISÃO
DO
STJ.
EFEITO
REPETITIVO.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO ANTECIPADO.
CARACTERIZAÇÃO.
O recolhimento de contribuição previdenciária dos segurados ou da empresa
não caracteriza pagamento antecipado, quando a exigência envolve fato
gerador diverso, qual seja, de contribuição devida a Outras Entidades ou
Fundos (terceiros). Inexistindo recolhimento antecipado a esse título, a
decadência deve ser aferida mediante a aplicação do art. 173, I, do CTN,
segundo o qual o termo inicial do respectivo prazo é o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Regis
Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.018033/2008-78
Fl. 1449
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.271 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.018033/2008-78

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança das contribuições sociais
devidas a terceiros (FNDE, INCRA, SESC e SEBRAE) incidentes sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados.
Como informado pela fiscalização em seu relatório, ficou constatado o interesse
comum em assuntos particulares das empresas, Educação Infantil e Ensino Fundamental Savassi
Ltda, CNPJ. 05.385.879/00001-50; Educação Infantil e Ensino Fundamental Pampulha Ltda,
CNPJ. 05.401.768/0001-90; Pampulha Ensino Fundamental Ltda, CNPJ. 06.001.557/0001-23;
Educação Infantil e Ensino Fundamental Mangabeiras Ltda, CNPJ. 05.401.766/0001-00;
Educação Infantil e Ensino Fundamental Sete Lagoas Ltda, CNPJ. 05.392.395/0001-39;
Mangabeiras Ensino Fundamental Ltda, CNPJ. 06.001.546/0001-43; Colégio Sete Lagoas
Ensino Fundamental Ltda, CNPJ. 04.901.337/0001-20; Centro Mineiro de Ensino Superior —
CEMES
-
Ltda,
CNPJ.
02.636.995/0001-07;
Promove
Participações
Ltda,
CNPJ.
05.376.569/0001-70; Promove Serviços Educacionais Ltda, CNPJ. 05.376.559/0001-34;
Promove Cursos Livres e Mercantil, CNPJ. 42.975.896/0001-74, Magle Edição Comércio e
Distribuição de Livros Ltda, CNPJ. 05.399.437/0001-63, Sociedade Educacional Sistema Ltda,
CNPJ. 23.840.945/0001-17.
A Associação Educativa do Brasil — SOEBRAS, CNPJ. 22.669.915/0001-27, foi
eleita responsável subsidiária, uma vez que adquiriu, inicialmente do grupo econômico Promove,
inclusive da autuada, o direito de uso da marca PROMOVE, em 01/11/2006, por meio de
contrato particular de "Licença de Uso da Marca".
O relatório fiscal encontra-se às fls. 136/158.
O sujeito passivo apresentou impugnação às fls. 196/244, que foi julgada
improcedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte/MG às fls.
940/955.
Cientificados do acórdão, os sujeitos passivos apresentaram recurso voluntário às
fls. 1066/1108.
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara desta Seção deu-lhe provimento
por meio do acórdão 2201-005.666 – fls. 1235/1251.
Não conformada, a União opôs embargos de Declaração às fls. 1253/1260,
suscitando omissões/contradições/obscuridades no acórdão de recurso voluntário, que foram
acolhidos pelo Presidente da Turma às fls. 1264/1269.
Ato contínuo, o mesmo colegiado julgou os embargos, ocasião em que
pronunciou a decadência até a competência 09/2003, inclusive – acórdão 2201-007.168 – fls.
1271/1285.
Fl. 1450
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.271 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.018033/2008-78

Ainda irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls.
1287/1303, pugnando, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, na forma de sua
fundamentação.
Em 23/11/20 - às fls. 1307/1311 - foi dado seguimento ao recurso da União, para
que fosse rediscutida a matéria “pagamento apto a atrair a aplicação do art. 150, § 4o, do
CTN, na aferição da decadência”.
Cientificado do acórdão de recurso voluntário, do REsp da União, do despacho
que lhe dera seguimento à fl. 1358, em 31/3/21, o sujeito passivo apresentou contrarrazões
tempestivas em 15/4/21 (fl. 1370), propugnando, ao seu final, pelo não conhecimento e,
sucessivamente, pelo desprovimento do recurso – fls. 1376/1386.
Na mesma oportunidade o sujeito passivo também interpôs Recurso Especial às
fls. 1371/1375, pleiteando o seu conhecimento e provimento para cancelar totalmente o
Lançamento ora questionado, tendo em vista nulidade alegada ao responsabilizar terceiros sem
competência para tanto, ou, pelo menos, que sejam Totalmente Canceladas as responsabilizações
solidárias de terceiros.
Em 21/9/22 - às fls. 1414/1417 - foi negado seguimento ao recurso do sujeito
passivo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A Fazenda Nacional tomou ciência do acórdão de embargos em 14/11/2020
(processo movimentado em 15/10/20 - fl. 1286) e apresentou seu recurso tempestivamente em
21/10/20, conforme se observa de fl. 1304. Passo, com isso, à análise dos demais requisitos para
o seu conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “pagamento apto a atrair a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, na
aferição da decadência”.
O acórdão recorrido, integrado pelo de embargos, foi assim ementado, naquilo
que importa ao caso:
DECADÊNCIA. CONTAGEM.
o prazo é de cinco anos e, em se tratando de tributo sujeito à lançamento por
homologação, o início da sua contagem deverá seguir o comando do art. 150, § 4o deste
Código caso haja antecipação de pagamento.
Não há que se falar em decadência quando ainda não transcorrido o prazo legal para a
Seguridade Social constituir seus créditos.
Por outro lado, a decisão, no acórdão de embargos, se deu no seguinte sentido:
Fl. 1451
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.271 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.018033/2008-78

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e acolher
os embargos formalizados pela Fazenda Nacional em face do Acórdão no 2201-005.666,
de 06 de novembro de 2019, para, com efeitos infringentes, sanar o vício apontado e
assim consignar que a decadência reconhecida alcança até competência 09/2003,
inclusive.
Como já dito, trata-se de lançamento para cobrança das contribuições sociais
devidas a terceiros (FNDE, INCRA, SESC e SEBRAE) incidentes sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados.
Em discussão, se a competência 9/2003 estaria, ou não, a salvo da decadência.
Nesse ponto, assentou o colegiado recorrido que havendo pagamento parcial de
INSS, não importando a que rubrica se refira, é de se aplicar a regra insculpida no artigo 150, §
4o do CTN. Veja-se fragmento do voto condutor:
Apesar da embargante, ao questionar a amplitude do entendimento desta turma,
mencionar que verificou a existência de um recolhimento no valor de R$ 28.510,66,
recolhido em 02/10/2003 no Código Pagamento 2100, referente à folha de pagamento
da empresa, sem detalhamento das rubricas a que se refere, tem-se que esta informação
é irrelevante, pois a partir do momento em que há pagamento mesmo que parcial de
valor a título de INSS, tem-se que considerá-lo na contagem do prazo decadencial,
independente de qual seja a rubrica destinada.
Já a recorrente sustenta que em se tratando de lançamento para a cobrança das
contribuições devidas a terceiros, há de se considerar, como pagamento antecipado, recolhimento
parcial a esse título e, nessa linha, indicou o acórdão 2401-008-331, à guisa de paradigma
representativo da divergência jurisprudencial.
Bom. Cumpre registrar, de plano, que é incontroverso a inexistência de
recolhimento para “Outras Entidades” na competência 9/2003, consoante de observa da tela de
consulta de fl.1153, assim como do consignado no voto condutor do recorrido quando deu
notícias do resultado da diligência comandada por aquela turma, nos seguintes termos: “...
verificou a existência de um recolhimento no valor de R$ 28.510,66, recolhido em 02/10/2003 no
Código Pagamento 2100, referente à folha de pagamento da empresa, sem detalhamento das
rubricas a que se refere, conforme tela anexa às fls.1153...”
Frise-se, aqui, que referida informação sequer teria sido contraditada pela
recorrida por ocasião do cumprimento da diligencia, além do quê, as informações de fl. 1153 dão
conta da inexistência de recolhimento sob o título de “Val.Outras Entidades”.
Passando ao paradigma, é de se notar que lá, diferentemente do assentado pelo
colegiado a quo, vazou-se o entendimento segundo o qual para se aferir a competência em
relação a lançamento de contribuições sociais devidas a terceiros, há de se perquirir se há
recolhimento a esse título, sem o quê, há de se aplicar a regra do artigo 173, I do CTN para a
contagem da decadência.
Não obstante a patente divergência entre os julgados, o recorrido, em suas
contrarrazões, pugnou pelo não conhecimento do recurso, ao argumento de que a sua análise
demandaria o revolvimento de provas, além do que, o recorrente não teria indicado a legislação
interpretada de forma divergente.
Fl. 1452
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.271 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.018033/2008-78

Não vejo dessa forma. Como dito acima, partir da premissa de que não houve
recolhimento destinado a Outras Entidades (terceiros), seja pelo que foi consignado pelo relator
do recorrido, seja em razão da resposta à diligencia determinada pelo colegiado e, reitere-se, não
contestada pelo autuado, não implica promover qualquer valoração da prova posta nos autos.
Melhor sorte não socorre ao recorrido quanto à suscitada não alegação do
dispositivo interpretado de forma divergente. A recorrente foi clara a apontar o § 4o do artigo 150
do CTN como objeto das divergentes interpretações. Veja-se trechos do recurso:
A Turma a qua concluiu que as contribuições destinadas a terceiros consistiriam mera
rubrica não considerada na base de cálculo pelo autuado. Assim, aplicou ao caso o art.
150, § 4o, do CTN.
[...]
O paradigma considerou que deveria ser analisado separadamente a situação das
contribuições destinadas à Previdência Social e as contribuições destinadas à Terceiros.
Existindo antecipação de recolhimento em relação à folha de pagamento, deveria ser
reconhecida a decadência, nos termos do art. 150, § 4° do CTN apenas para as
contribuições destinadas à Previdência, não alcançando o mesmo efeito liberatório para
as contribuições para outras entidades ou fundos (Terceiros).
Dito de outro modo, tendo o paradigma constatado que não houve recolhimento parcial
especificamente em relação às contribuições destinadas à Terceiros, aplicou, no exame
da decadência, o disposto no art. 150, § 4° do CTN.
Posto desta forma, não vejo reparos em relação ao despacho de prévia
admissibilidade do recurso quando asseverou que:
Do cotejo efetuado pela Recorrente, verifica-se similitude entre as situações retratadas
nos acórdãos recorrido e paradigma, na medida em que versam sobre o aproveitamento
ou não de contribuições recolhidas para fins de antecipação de pagamento para atrair a
aplicação do art. 150, § 4o, do CTN.
Apesar da similitude dos casos analisados, a decisão recorrida teve entendimento oposto
ao do paradigma. Enquanto no recorrido, a Turma entendeu que a existência de
recolhimentos de contribuições previdenciárias relativos a segurados e patronal,
serviriam para comprovar pagamento antecipado de contribuição a terceiros, para fins
de aplicação da regra decadencial do § 4o do art. 150 do CTN; no paradigma, o
Colegiado entendeu que para comprovação do pagamento antecipado é necessário que o
recolhimento esteja relacionado ao fato gerador do lançamento, uma vez que
entenderam que recolhimentos de contribuições previdenciárias (segurados e patronal)
não serviriam para comprovar pagamento antecipado de contribuição a terceiros.
Conheço, pois, do recurso e já passo-lhe ao mérito.
Quanto ao mérito, não se trata de assunto novo nesta 2a Turma, que vem/vinha
entendendo que o recolhimento antecipado que autoriza a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, é
aquele referente à mesma espécie de Contribuição lançada, ou seja, não pode ser considerado o
pagamento de Contribuição instituída por outro dispositivo legal, referente a outro fato gerador.
Nesse mesmo sentido os acórdãos a seguir.
Acórdão 9202-006.330, de 12/12/2017
Ocorre que, embora não haja mais dúvidas de que para se considerar a data do fato
gerador como termo inicial da decadência é necessário verificar acerca da ocorrência de
Fl. 1453
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.271 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.018033/2008-78

antecipação do pagamento do tributo, permanece sob debate qual seria a abrangência do
termo 'pagamento' adotado por aquele Tribunal Superior.
Em outras palavras, quais pagamentos realizados pelo contribuinte devem ser
considerados para fins de aplicação do art. 150, §4o do CTN?
No que tange as contribuições previdenciárias entendo que a resposta já foi construída
por este Conselho quando da edição da Súmula CARF no 99, que dispõe:
(...)
Embora a referida Súmula não seja aplicada ao caso pois a mesma contempla
lançamento cujo objeto é cobrança da Contribuição Social incidente sobre pagamentos
de salários tidos como indiretos o entendimento ali exposto é compatível com o caso em
questão.
Assim, a verificação da ocorrência de pagamento para fins de atração da regra o art.
150, §4o do CTN deve se dar pela análise de ter o contribuinte recolhido ao longo do
período autuado contribuição previdenciária decorrente do mesmo fato gerador objeto
do lançamento, ainda que os respectivos recolhimentos não se refiram propriamente aos
fatos cujas hipóteses de incidência tenham sido questionadas pela fiscalização. Deve-se
entender por 'mesmo fato gerador' as hipóteses de incidência que possuem identidade
entre os critérios que compõem a respectiva regra matriz de incidência, ou seja, tributo
previsto no mesmo dispositivo legal com coincidência de sujeito passivo e base de
cálculo, ainda que esta última não tenha sido quantificada corretamente. (grifos no
original).
Acórdão 9202-005.227, de 21/02/2017
Destaco que, embora o recurso especial tenha sido admitido face o acórdão paradigma
2301002.627, e esse tenha aplicado a tese decadencial de que o deslocamento para o art.
150, §4o do CTN, esteja atrelada ao recolhimento parcial sobre fatos geradores
reconhecidos pelo contribuinte, entendo que não deva ser esse o fundamento para dar
provimento ao presente recurso.
Isso porquê, pelos levantamentos descritos no relatório DAD (Discriminativo Analítico
de Débito) e o próprio relatório fiscal, os fatos geradores descritos no presente processo,
referem-se a diferenças de contribuições não declaradas pelo contribuinte. Isso nos
levaria a necessária identificação se existem recolhimentos parciais sobre os mesmos
fatos geradores, ou seja, mesmo fundamentos legais, para as competências lançadas.
Senão vejamos o relatório:
(...)
Contudo, esse recolhimento antecipado não ocorreu, já que o contribuinte declaravase
isento de contribuições previdenciárias, inclusive indicando o código FPAS 639, o que
não enseja o recolhimento de contribuições patronais. Destaco que o relatório de
apropriação de documentos apresentados RADA, deixa claro a ausência de
recolhimentos para o presente processo, tanto que não existe apropriação de guias para o
Debcad no 37.211.5845, razão pela qual a decadência há de ser aferida pelo art. 173, I
do CTN. Aliás essa informação já foi colacionado no acórdão da DRJ, senão vejamos:
6. Cabe esclarecer que o tributo cobrado por meio do presente auto de infração é
distinto dos tributos recolhidos no campo “Valor do INSS”, não podendo utilizar os
recolhimentos feitos neste campo para aferir a decadência em relação aos tributos
devidos aos chamados Terceiros. Dessa forma, como o presente crédito tributário foi
constituído em 28/08/2009 e não há pagamento quanto aos valores devidos a terceiros,
campo valor de outras entidades, da GPS – Guia da Previdência Social, nas
Fl. 1454
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.271 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.018033/2008-78

competências 01/2004 a 07/2004, aplica-se a regra contida no art. 173, I do CTN.
Portanto, não se aplica decadência para o crédito tributário.
Ainda mais recente, o acórdão 9202-009.691, a seguir ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial, quando não demonstrada a alegada divergência
jurisprudencial, tendo em vista a ausência de similitude fática entre os acórdãos
recorrido e paradigma.
DECADÊNCIA. DECISÃO DO STJ. EFEITO REPETITIVO. LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO ANTECIPADO. CARACTERIZAÇÃO.
O recolhimento de contribuição previdenciária dos segurados não caracteriza
pagamento antecipado, quando a exigência envolve fato gerador diverso, qual seja, de
contribuição previdenciária de terceiros. Inexistindo recolhimento antecipado, a
decadência deve ser aferida mediante a aplicação do art. 173, I, do CTN, segundo o qual
o termo inicial do respectivo prazo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado.
Assim, inexistindo recolhimentos referentes às contribuições relativas a terceiros,
deve ser aplicado o art. 173, I, do CTN, considerando-se como termo inicial do prazo
decadencial o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado. Como a ciência ao sujeito passivo foi efetuada em 12/11/08 (AR de fl. 164) e os fatos
geradores do crédito tributário abrangem o período de 09/2003 a 02/2007, constata-se que não se
operou a decadência em relação a qualquer das competências lançadas, de sorte que o Recurso
Especial da Fazenda Nacional deve ser provido.
Forte no exposto, CONHEÇO do recurso para DAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 1455
DF CARF MF
Original